Tribunal: TJMT
Processo: 1019344-35.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por RODOLFO BORGES CARVALHO DE SOUZA contra a decisão proferida na Ação de Cobrança de Honorários Médicos n.o 1005953-58.2019.8.11.0040, movida em desfavor de SOCIEDADE MATOGROSSENSE DE ASSISTENCIA EM MEDICINA INTERNA LTDA e ESTADO DE MATO GROSSO, perante a 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Estado de Mato Grosso, julgando extinto o processo apenas em relação a este e excluindo-o do polo passivo da demanda.
Em resumo, alega que (i) conforme aduzido na exordial e devidamente comprovado nos autos pelo agravante, conforme pactuado com a empresa ré e os sócios participantes, os mesmos trabalhariam em regime de plantões junto ao Hospital Regional de Sorriso. Por outro lado, a empresa Sociedade Matogrossense de Assistência em Medicina Interna Ltda ao receber o repasse de verbas do Estado de Mato Grosso, efetuaria o pagamento dos serviços prestados pelos profissionais, no caso o agravante; (ii) atuou em regime de escala de plantões e também como coordenador da UTI do Hospital Regional de Sorriso, sempre recebendo conforme os serviços prestados, na medida em que a empresa recebia os valores repassados pela Secretaria de Saúde do Estado de Mato Grosso; (iii) os contratos da empresa foram suspensos a pedido do Ministério Público Estadual, em razão da operação da Polícia Civil, denominada “Operação Sangria”, o que foi deferido pela justiça Estadual; (iv) os pagamentos eram realizados pela empresa Sociedade Matogrossense de Assistência em Medicina Interna Ltda e que, após a deflagração da operação, a empresa não mais efetuou o pagamento acordado entre as partes, estando até a presente data em mora em relação aos meses de dezembro de 2018 e janeiro de 2019, perfazendo um débito no montante de R$ 70.254,66, e que o Estado de Mato Grosso não efetuou mais os pagamentos devidos à empresa e consequentemente aos prestadores de serviço/médicos; (v) se aplica o Tema 725 do STF.
Pleiteia a concessão liminar de efeito suspensivo para afastar a determinação de redistribuição do feito a uma das varas cíveis da Comarca de Sorriso e a exclusão do Estado de Mato Grosso do polo passivo da demanda, suspendendo os autos principais, até julgamento final do mérito deste recurso.
Síntese necessária.
Nessas condições, a pretensão encontra permissivo de conhecimento no art. 1015, parágrafo único, do CPC, viabilizando o curso deste Agravo, bem como, pelos documentos juntados, foram preenchidos os requisitos disposto no art. 1017, I, do mesmo Código.
Da mesma forma, num exame sumário e não exauriente dos fatos, não vislumbro a existência de elementos capazes de evidenciar probabilidade do direito em questão, conforme exigido pelo art. 300 do CPC/15.
Primeiro porque convém gizar que, em que pese a 1a ré SOCIEDADE MATOGROSSENSE DE ASSISTENCIA EM MEDICINA INTERNA LTDA tenha terceirizado o serviço para bem realizar o contrato de gestão que firmou com o Estado de Mato Grosso, é certo que deve responder pessoalmente por eventuais prejuízos causados pela ausência de pagamento, assegurando o direito de regresso em face da alegada responsabilidade pelos danos causados (Estado de Mato Grosso que não efetuou o repasse de verbas contratualmente previsto).
Aplica-se o art. 71, § 1o, da Lei no. 8.666/93 (cânone este que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da CF/88, instituindo normas para licitações e contratos da Administração Pública e outras providências):
“Art. 71. O contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.
§ 1o. A inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis.”
Segundo porque o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que o inadimplemento do contrato perante terceiros não incorre, de forma automática, na transferência da responsabilidade à Administração Pública.
Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE GESTÃO FIRMADO PELO MUNICÍPIO DE CRICIÚMA COM O INSTITUTO DE SAÚDE E EDUCAÇÃO VIDA - ISEV. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. INADIMPLEMENTO DO CONTRATADO PERANTE TERCEIROS. INOCORRÊNCIA DE AUTOMÁTICA TRANSFERÊNCIA DA RESPONSABILIDADE À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ALTERAÇÃO DO JULGADO QUE DEMANDA REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO E ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 7 E 5 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DA AML ASSESSORIA MÉDICA LTDA. A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (STJ, AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1809939 - SC (2020/0337737-7), Relator: Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), Julgado em 22/09/2021)
Com essas considerações, por não vislumbrar elementos capazes de evidenciar probabilidade do direito da Agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC, INDEFIRO A LIMINAR vindicada.
Notifique-se o juízo de origem para que preste informação, principalmente se o agravante cumpriu a obrigação estabelecida pelo art. 1018, §2o, do CPC/15 e outras que julgar pertinentes.
Intimem-se a parte Agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões ao instrumental (art. 1019, II, do CPC).
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Cuiabá – MT, 09 de novembro de 2021.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= r e l a t o r =